Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ISS. DECRETO DISTRITAL No 25.508/2005. INCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE TRIBUTOS FEDERAIS NA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE LEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença pela qual foi denegada a ordem vindicada na inicial do mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, consubstanciado na exigência de recolhimento do ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre o valor do próprio imposto e de outros tributos federais, com base no artigo 27, inciso I, do Decreto no 25.508/2005. A impetrante, no recurso de apelação interposto, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e quanto ao mérito, afirma que o Decreto Distrital no 25.508/2005 não poderia ampliar a definição de "preço do serviço" para majorar a base de cálculo do tributo, uma vez que o PIS, a COFINS, o IRPJ (lucro presumido), a CSLL (lucro presumido) e o próprio ISS, não integram a receita efetiva do contribuinte ou contraprestação pelo serviço prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se é possível a formulação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no bojo do próprio recurso de apelação. (ii) determinar se é cabível a inclusão do próprio ISS, bem como do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, na base de cálculo do ISS, à luz da Constituição Federal e da Lei Complementar no 116/2003; (iii) verificar se há ilegalidade ou inconstitucionalidade na definição do conceito de "preço do serviço" adotada pelo Decreto Distrital no 25.508/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.
4. O artigo 7o da Lei Complementar no 116/2003 estabelece que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, sem excluir expressamente os valores relativos a tributos, salvo nos casos específicos de fornecimento de materiais previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa.
5. A definição de “preço do serviço” constante do artigo 27 do Decreto no 25.508/2005 não extrapola os limites do artigo 7o da Lei Complementar no 116/2003, porquanto representa a expressão monetária da remuneração pela prestação do serviço, que naturalmente abrange todos os custos da atividade, inclusive tributos incidentes.
6. A inclusão do próprio ISS, bem como de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL na base de cálculo do ISS, não caracteriza ampliação indevida da base de cálculo, na medida em que não extrapola os limites estabelecidos pela Lei Complementar no 116/2003.
7. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 574706/PR (Tema 69), tem por objeto a inclusão do ICMS na base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, não podendo ser aplicada, de forma automática, à hipótese de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento:
1. Não é passível de conhecimento o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deduzido no próprio recurso, uma vez que que o Código de Processo Civil estabelece sistemática diversa para a formulação de tal pretensão.
2. A base de cálculo do ISS corresponde ao preço do serviço, que abrange todos os valores cobrados em razão da prestação, incluindo o próprio ISS, PIS, COFINS, IRPJ (lucro presumido) e CSLL (lucro presumido).
3. Não configura ilegalidade ou inconstitucionalidade a definição do conceito de “preço do serviço” constante do artigo 27 do Decreto Distrital no 25.508/2005, por não extrapolar os limites traçados pela Constituição Federal e pela Lei Complementar no 116/2003.